Tribunal: TJPA
Processo: 0000706-20.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000706-20.2015.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: MARILIA CABRAL PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. O PRIMEIRO, PREJUDICADO, PORQUANTO O RECURSO FOI RECEBIDO EM AMBOS OS EFEITOS E O SEGUNDO, POR SE CONFUNDIR COMO O MÉRITO, COM ELE SERÁ ANALISADO. MÉRITO. REMOÇÃO IMOTIVADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL ARBITRADO NO VALOR DE R$10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

2.
No caso, restou comprovado o
nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, configurando, desta forma, a responsabilidade do gestor
.

3. Descabe falar em excesso do valor do dano moral fixado em desfavor da administração pública, se esse importe se mostra razoável e proporcional à situação fática posta em discussão.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Município de Santa Maria do Pará

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL
, ajuizada por
Marília Cabral Pinheiro
, que julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos seguintes termos, “verbis” (Id. 1549035):

“...

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) condenar o requerido, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, a pagar à parte autora, MARÍLIA CABRAL PINHEIRO, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, fixando como índice o de remuneração da caderneta de poupança, e como termo inicial a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual com obrigação ilíquida, tudo em conformidade com o julgamento do RESP 1.495.146-MG, julgado pela 1ª Seção do STJ em 22/02/2018 na sistemática de recurso repetitivo.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação de danos materiais em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, assim o fazendo com fundamento no artigo 373, inciso I do NCPC, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do NCPC.

Sem condenação em custas processuais, considerando o disposto no artigo 40, inciso I da Lei Estadual 8.328/2015, bem como a parte autora fora beneficiada pela gratuidade de justiça, não sendo hipótese de aplicação do disposto no artigo 82, § 2º do NCPC.

Condeno o requerido, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, todos do NCPC.

Condeno a requerente, MARÍLIA CABRAL PINHEIRO, ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, no valor de R$ 1.918,00 (mil novecentos e dezoito reais), corresponde a 10% (dez por cento) do proveito econômico que o autor deixou de obter com a improcedência do pedido de reparação por danos materiais, nos termos do artigo 85, §14 do NCPC. Em prosseguimento, considerando a situação da autora de insuficiência de recurso para arcar com as verbas de sucumbência, suspendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 98, § 3º do NCPC.

...”

Em suas razões (Id. 1549036), o apelante faz breve resumo dos fatos, requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.012, § 3º, I, do CPC.

Prossegue sustentando, quanto aos efeitos da revelia, que não podem ser aplicados ao caso, na forma do art. 345, IV, do CPC, além de que as exposições contidas na petição inicial são inverossímeis e sem documentação comprobatória.

Defende a existência de falta de interesse processual, em razão da apelada ter retornado ao exercício das suas funções laborais no antigo local em meados de 2014, precisamente no dia 10/02, ajuizando a ação judicial somente em janeiro de 2015, quando o objeto já tinha se exaurido.

Fala, ainda, a respeito da validade do ato administrativo, aduzindo que a apelada é servidora efetiva e que prestou concurso público para a zona rural, onde iniciou e continua desempenhando suas funções.

Destaca que, de acordo com o art. 37, § 2º, da Lei Municipal nº 366/2018 (RJU do Município de Santa Maria do Pará), a estabilidade se refere ao serviço público e não ao cargo ou local do exercício. Sendo assim, sustenta que o fato da recorrida ter sido transferida para outra escola, dentro da zona rural, não representa, desse modo, qualquer ilegalidade, mesmo porque a decisão administrativa de remoção se pautou em estudo técnico de viabilidade.

Aduz que os atos inerentes às lotações e o efetivo exercício dos cargos públicos pelos servidores são determinados pelo titular do órgão para o qual foram nomeados, no caso, o gestor municipal, que, nos termos do art. 24 da lei supra, fez uso do poder discricionário.

Argui a inexistência de danos morais, dada a ausência de provas contundentes.

Requer o indeferimento do pagamento dos honorários sucumbenciais e o provimento do recurso, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada “in totum”.

Contrarrazões (Id. 1549038) defendendo fundamentadamente a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 1663146).

A Procuradoria de Justiça se eximiu da manifestação, alegando ausência de interesse público (Id. 1978458).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito da questão debatida, cumpre apreciar as preliminares seguintes:

1.

Preliminares.

1.1.

Pedido de efeito suspensivo.

O recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo, alegando previsão no art. 1.012, § 3º, I, do CPC. Todavia, tal pedido se encontra superado pela decisão de recebimento do recurso de apelação no duplo efeito, o que pode ser constatado no Id. 1663146, pág. 01.

Desse modo, entendo prejudicado esse pedido.

1.2.

Falta interesse processual.

Sustenta o apelante a ausência de interesse processual, tendo em vista que a apelada retornou ao seu local de trabalho de origem no dia 10/02/2014 e que somente em janeiro de 2015 buscou socorro judicial, quando o imbróglio já tinha desaparecido.

Na prática, a seguir se verá que essa preliminar envolve o mérito, de modo que com ele será analisado.

2.

Mérito.

Da inicial, Id. 1549027, extrai-se que a autora é funcionária pública municipal estável e que prestava suas atividades numa escola. Porém, sem qualquer justificativa, foi transferida para outra, distante aproximadamente 12 km da sua residência.

Com isso, requereu indenização por danos moral e material.

Citado, o município quedou-se inerte (Id. 1549029, págs. 04/05), sendo-lhe aplicada a revelia, tirante os seus efeitos (Id. 1549029, pág. 06).

A ação foi julgada parcialmente procedente quanto pedido de indenização moral, nos termos enunciados.

Em resumo, nas razões recursais, o apelante argui a legalidade do ato administrativo que culminou com a transferência da apelada do seu local de trabalho originário para outro, em virtude de estar dentro da esfera de atuação do poder discricionário da administração, não ressoando, por esse motivo, qualquer dever de reparação moral.

Consta no acervo documental termo de posse e declaração, por meio dos quais observa-se que a apelada foi aprovada no cargo de professor pedagógico – zona rural, tendo sido empossado no cargo no dia 28/02/2007 (Id. 1549027, págs. 16 e 24) e entrado em exercício na Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Maia no dia 01/03/2007 (Id. 1549027, pág. 25).

Existe no processado, igualmente, o memorando nº 037/2013-SEMED, datado em 25/01/2013, assinado pela Secretária Municipal de Educação, Luiza Dayse Chaves de Lemos, transferindo a apelada para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental “Sabino Garcia de Brito (Id. 1549027, pág. 26).

Há nos autos, ainda, cópia de decisão liminar proferida nos autos do processo nº 0002784-55.2013.814.0057, ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPE) contra o Município de Santa Maria do Pará, que determinou a suspensão do ato de remoção ou alteração do local do trabalho da apelada e de outros servidores públicos municipais que estavam na mesma situação jurídica (Id. 1549027, págs. 18/23), como também Portaria nº 16/2014, datada de 10/02/2014, assinado pela já referida Secretária Municipal de Educação, informando a apelada que poderia voltar a prestar serviços no antigo local de trabalho.

Assim, pelo histórico alhures fica fácil concluir que a transferência do local de trabalho da apelada, aperfeiçoada através do memorando nº 037/2013-SEMED, datado de 25/01/2013 (Id. 1549027, pág. 26), se deu de forma açodada e sem qualquer justificada, não havendo nos autos qualquer documento que indique legalidade na prática desse ato, fato que ensejou a ora recorrida vindicar ao Poder Judiciário a reparação pelo dano que entende devido.

Além disso, é conveniente ressaltar, pelas datas lançadas, que o retorno da apelada ao local antigo de prestação laboral se deu graças a obtenção de medida liminar concedida no bojo de ação civil pública, processo nº 0002784-55.2013.814.0057, ajuizada pelo MPE, pelo juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão dos efeitos do ato de remoção ou alteração do local de trabalho da apelada e de outros servidores.

Desse modo, surge evidente que o ente municipal não podia agir diferente, tendo a única opção de cumprir a determinação judicial, o que foi aperfeiçoado mediante a edição da Portaria nº 16/2014, que restaurou a lotação originária da apelada (Id. 1549028, pág. 02)

Nesse sentido, é incoerente falar em ausência de interesse processual, devido a apelada ter ajuizado a ação originária quando já tinha alcançado seu intento de voltar ao local de prestação de serviço originário, pois a atuação se deu dentro do prazo prescricional previsto no ar. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não havendo falar em perda de interesse ou esvaziamento do objeto da lide.

É certo que remoção de servidor é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde venha prestando serviços.

É certo também que como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex offício
(a obrigação do ofício), de acordo com o poder discricionário da administração pública. Entretanto, deve ser obedecido, nesse caso, a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade.

Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção ou alteração do local do trabalho, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

No caso sob análise, repito, o ato de remoção é despido de qualquer motivação apta a fundamentar em que consistiria o interesse público destinado a promover a movimentação da apelada, circunstância que o inquina de irregular.

Nesse sentido, jurisprudências dos nossos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REMOÇÃO.AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 ? A remoção é ato da administração que o executa dentro de seu poder discricionário. O ato será, portanto, baseado na necessidade e conveniência da administração em prol da realização do interesse público. Entretanto, não há como se apartar o ato discricionário dos princípios da finalidade e da motivação. Embora exista certa margem para o exercício da apreciação do mérito administrativo, o desrespeito a esses princípios acarreta ofensa à própria legalidade. 2- Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para lugar diverso daquele que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 3-O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. 4-A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. 5-In casu, resta claro que os atos administrativos praticados pela agravante para remover os agravados dos cargos outrora ocupados para outras localidades encontram-se ausentes de motivação concreta. 6- Recurso conhecido e desprovido.

(2017.04037442-75, 180.651, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-09-21)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PRAINHA. REMOÇ?O DE PEDAGOGO. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇ?O. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria. IV. Ação julgada procedente na origem. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(2018.02812406-95, 193.420, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação. 2. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

(2017.03473256-80, 179.376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-08-17)

Definida a ilegalidade do ato de remoção da apelada, entendo que a violação moral surge como consectário lógico, pois está-se diante de todos os elementos configuradores da responsabilidade objetiva – agente causador do dano, nexo de causalidade e dano efetivo -, que permeiam o dever de indenizar, nos termos da CF, art. 37, § 6º.

Nesse ponto, na linha de jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min CELSO MELLO, v.g.), os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o “eventos damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).

Dessa maneira, no presente caso, não há como prosperar a tese esposada pelo recorrente de que não sobejaria responsabilidade do ente público municipal no evento, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material restou plenamente configurado, porquanto se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva do apelante.

Em relação ao “quantum debeatur”, na sentença foi arbitrado o valor de R$10.000,00 a título de indenização pelos danos morais.

O recorrente alega que tal dano não restou configurado, argumento que não deve prosperar, vez que a atuação do gestor deve se pautar no princípio da legalidade, ou seja, agir dentro dos ditames e conforme previsão legal.

Agindo de forma alheia a essa previsão, surge violação de ordem moral à vítima, no caso, a apelada, que para ver seu direito respaldado teve que buscar guarida no Poder Judiciário através do MPE, que diligentemente manejou ação pública, obtendo êxito no desfazimento do ato ilegal.

Da prática do ato até o seu desfazimento foram vários meses, o que entendo ser justo e razoável o valor de R$10.000,00, fixado a título de dano moral, valor esse que não representa fonte de enriquecimento ilícito, pois arbitrado de forma proporcional e razoável.

No que tange aos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, não há o que se discutir, considerando que há previsão expressa no art. 85, § 3º, I, do CPC, tendo sido conjugado perfeitamente todos os elementos constantes do § 2º do artigo mencionado.

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação lançada ao longo dessa decisão, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Belém(PA), 16 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020